Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-84.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUNTADA DE LISTA DE CLASSIFICAÇÃO FINAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO OBSERVÂNCIA DO COMANDO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0701090-49.2018.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos:
"Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 134943582, ao argumento de que comprovou o cumprimento da sentença e que a decisão embargada desobedeceu ao acórdão de ID 131104401, que determinou a análise das sucessivas alegações da FEPECS de que já cumprira a decisão destes autos.
Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.
As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio.
No caso dos autos, não assiste razão à parte embargante. Explico.
A decisão ora vergastada fora precisa em afirmar que até o momento a obrigação imposta na sentença (juntada da lista de classificação de classificação final dos aprovados em Medicina já com o cômputo da bonificação de 10%) não restou cumprida.
Inclusive, a lista juntada com os embargos no ID 134944167 não representa a lista final dos aprovados, uma vez que não computou a bonificação de 10% a nenhum dos candidatos, evidenciando total desprezo ao cumprimento das decisões deste juízo.
Ainda, não se mostra verossímil a alegação do embargante de que a decisão embargada violou os direitos de ampla defesa e contraditório, tendo em vista que a multa cominatória (astreintes) aplicada decorre de sucessivos descumprimentos das ordens impostas por este juízo.
Não estão presentes, portanto, as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois a insurgência da parte é, em verdade, inconformismo com o teor da decisão proferida e deverá ser objeto de recurso próprio.
Sendo assim, rejeito os embargos de declaração apresentados.
Em face do exposto, retornem os autos à Contadoria Judicial para apurar o valor da multa cominatória (astreintes) aplicada.
Intimem-se.”
2. Na via do agravo, a parte recorrente assevera, em síntese, que cumpriu a obrigação de fazer imposta nos autos (cômputo da bonificação de 10%), bem como comprovou o cumprimento da ordem deferida no processo desde 10/12/2021, de modo que não lhe deve ser imposta a multa cominatória por descumprimento.
3. Afirma que procedeu à reclassificação da agravada, mas que, mesmo com a bonificação, ela não alcançou a classificação para ter sua matrícula efetiva no curso de graduação em medicina da ESCS.
4. Defende que as astreintes se voltam à imposição, ao executado, de obrigação de fazer, que no caso dos autos era “aumentar a nota da autora”, tendo sido este o objeto da ação, o que inequivocamente foi feito. Assim, salienta inexistir razões para aplicação da multa na espécie, posto que esta não se destina a compelir o cumprimento de obrigações acessórias.
5. Requer o conhecimento e provimento do recurso para: “a) suspender os efeitos da r. decisão hostilizada, que determinou a aplicação de multa a FEPECS, já que a ordem proferida nestes autos foi, desde sua prolação, cumprida. Ademais, a sanção está sendo aplicada em absoluta afronta ao que fora decidido no agravo 0700299-61.2022.8.07.9000. b) No mérito, a reforma da decisão, já que há o indiscutível cumprimento da obrigação aqui deferida. c) Subsidiariamente, que seja determinada nova ordem ao juízo a quo para que decisão, fundamentadamente, sobre a documentação exaustivamente juntada aos autos pela FEPECS, comprovando o cumprimento da ordem aqui determinada.”.
6. O Acórdão n. 291603 da Terceira Turma Recursal negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo FEPECS e pelo Distrito Federal e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés a concederem à autora a bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, considerando a nota para todos os efeitos, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação.
7. Constou do dispositivo de sentença que “Na lista de reclassificação apresentada pelas requeridas (ID 57765588, fls. 323/324) consta que a autora passou a ter a pontuação de 799,40 e a ocupar a 68a colocação com a bonificação. A requerente alega ter havido preterição da ordem de classificação com a convocação do candidato Guilherme Sousa Lopes. Para cumprir a liminar, ora confirmada, traga o réu, no prazo de 72 horas, a lista de classificação final dos aprovados em Medicina, já com o cômputo da pontuação dos 10% à autora, e esclareça se houve ou não preterição da requerente, sob pena de aplicação da multa estabelecida na decisão de ID 13517793” (multa de R$ 100.000,00 por dia, até o limite máximo de R$ 1.000.000,00).
8. Na decisão de ID 131272182, proferida na fase de cumprimento de sentença, a d. magistrada assim consignou: “[...] Verifica-se, no caso dos autos, que o objetivo da parte autora é que seja computado na nota o acréscimo de 10% para que seja reclassificada e, assim, possa ingressar no curso desejado. Pretende, como fim último, esclarecer como um candidato que possui nota menor que a sua foi chamado e ela não, tendo a sentença sido específica nesse sentido, determinando a juntada da lista final definitiva de aprovados em Medicina, já com o cômputo da bonificação de 10%. Ocorre que, até o momento, essa lista não foi juntada aos autos. Isso porque a manifestação da parte executada alegando o tal cumprimento faz remissão a documentos que já constavam do processo antes da prolação da sentença, os quais não foram suficientes para dirimir a questão - tanto é assim que a sentença determinou a juntada da lista. Sendo assim, entendo que a obrigação imposta na sentença (juntada da lista de classificação de classificação final dos aprovados em Medicina elaborada de forma a permitir se houve ou não a preterição da autora) não restou cumprida até o momento, não se mostrando razoável renovar o referido prazo à parte executada. Assim, remetam-se os autos à contadoria para apurar o valor da multa aplicada. Sem prejuízo, considerando que a multa estipulada não foi suficiente para que houvesse o cumprimento da ordem, deve a parte demandada trazer ao feito a lista final de aprovados convocados para matrícula, pormenorizando o nome, classificação, nota, nota com acréscimo de 10% (se for o caso) e data da convocação, no prazo de 72h (setenta e duas horas), sob pena de ficar obrigada a proceder à matrícula da parte autora no curso pretendido.”
9. Juntada nova documentação, em conjunto com os embargos declaratórios opostos pela FEPECS, proferiu-se a decisão que ora se revisa, a qual teria entendido que, a despeito dos documentos juntados, a obrigação de fazer imposta na sentença NÃO teria sido cumprida pelo agravante, determinando o retorno dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor das astreintes.
10. A detida análise do feito indica que a agravante não cumpriu com exatidão a decisão jurisdicional, a despeito de ter sido oportunizado o cumprimento em diversas oportunidades, tendo deixado de trazer ao feito a lista de classificação final dos aprovados em Medicina, já com o cômputo da pontuação dos 10% à autora, bem como esclarecer se houve ou não preterição da requerente.
11. Por certo, a recorrente acostou ao feito de origem 3 documentos junto com os embargos de declaração de ID 134944165. O primeiro (ID 134944167), com a seguinte descrição: “LISTA DE ESPERA SISU”. O segundo, ID 134944168, com a indicação de “RECLASSIFICADOS JUDICIALIZADOS”. E o terceiro, ID 134944170, com a denominação “SEI GDF 94309707”. Ocorre que tais documentos não indicam o cumprimento pelo recorrente da determinação judicial específica para que fosse juntada a lista de classificação final dos aprovados em Medicina elaborada de forma a permitir se houve ou não a preterição da autora.
12. No documento de ID 134944467, página 26, a autora aparece na lista com a classificação anterior ao ajuizamento da presente demanda e sem o acréscimo da pontuação de 10%.
13. No documento de ID 134944168, página 3, a demandante é apenas indicada como um dos casos de “CANDIDATOS QUE COM A RECLASSIFICAÇÃO ACRESCIDA DE 10% DE BONIFICAÇÃO NÃO FICARAM POSICIONADOS DENTRO DAS 48 VAGAS”.
14. Já os documentos de ID 134944169 e ID 134944170 cuidam de expedientes internos que mencionam informações fornecidas pela parte adversa antes mesmo da prolação da sentença.
15. Portanto, além de não se tratar da listagem final de classificados, não se prestam a esclarecer se houve ou não a preterição da requerente.
16. Assim, uma vez descumprida a obrigação de fazer pela parte ora agravante, não merece reparo a decisão atacada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.